Tribunal: CARF
Processo: 13656.902456/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.902456/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.268 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE
LTDA COOXUPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
INEXISTÊNCIA.
1.As parcelas de IRRF constantes de DIRF devem ser reconhecidas como
componentes da apuração do IRPJ, desde que obedecida a legislação de
regência.
2. Ao contrário, o IRRF não declarado em DIRF, somente pode ser
reconhecido como componente da apuração do IRPJ, se apresentados os
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fonte pagadoras e se restar
demonstrada a sujeição dos respectivos rendimentos à tributação, em
obediência à legislação que rege a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer na composição do saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário 2003, o valor adicional de R$ 36.924,16, a título de retenções na fonte, todavia, deixar
de reconhecer o direito creditório postulado, pelo fato desse acréscimo ser insuficiente para que
seja apurado saldo negativo.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.902456/2009-90
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.268 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.902456/2009-90

Relatório
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 36667.23894.250906.1.7.02-
9872, transmitida com objetivo de declarar a compensação do débito nela apontado com crédito
proveniente de saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2003, no valor de R$ 134.577,48.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico de fl., proferido pela Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas/MG, onde
restaram não confirmadas os seguintes valores que integraram a composição do saldo negativo
de IRPJ apresentado:
a) IRRF: R$ 83.617,45
b) Compensações: 133.000,10
O Despacho Decisório concluiu pela não homologação da compensação
demonstrando numericamente que as confirmações das parcelas de composição da apuração do
IRPJ não foram suficientes para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo.
Regularmente cientificada, a contribuinte protocolou suas razões de defesa,
alegando em síntese que:
A Requerente durante o exercício de 2003, sofreu retenções tributárias de fonte a título
de Imposto de Renda de diversas instituições financeiras, conforme demonstrativo
constante na ficha 53 da DIPJ.
Na apuração final e cálculo do Imposto de Renda, a Requerente apurou o saldo
negativo do exercício no valor de R$ 134.577,49, constante na ficha 12-A da DIPJ.
Na sequência, demonstra as parcelas "Confirmadas Parcialmente ou Não confirmadas"
do referido saldo negativo, o que resultou na seguinte demonstração:

... no r. Despacho Decisório, foi considerado erroneamente o valor de R$ 35.522,09 e o
valor de R$ 13.858,76 como sendo um único valor, que subtraído um do outro resulta
em R$ 21.663,33. Contudo tratam-se de valores distintos declarados no CNPJ do banco
Santander desta forma, o que somam o montante de R$ 49.380,84, demonstrado nas
fichas 53,campos 36 e 37 do DIPJ e dos informes de rendimento.
Ocorre que o motivo do não reconhecimento ... de tais créditos, foi devido a Fonte não
ter entregue uma única DIRF centralizando seu estabelecimento Matriz, e sim entregue
um DIRF para cada filial sua, o que ocasionou o não cruzamento dos dados pela RFB,
senão vejamos:
1-Fonte Pagadora — Valor Retido: R$ 198.930,86 Banco do Brasil 04.061.109/000190
Valor Confirmado: R$ 147.394,24
Valor Não Confirmado: R$ 51.536,62
A Fonte Pagadora Banco do Brasil no fundo de investimento CNPJ 04.061.109/0001-
90 realizou retenção de IR na fonte da Requerente para suas agências bancárias de
Conceição da Aparecida, Alfenas, Campestre, Rio Paranaíba, Nova Resende,
Guaranésia, Monte Santo de Minas, Monte Carmelo, Alpinópolisl , Cabo Verde, São
José do Rio Pardo e Guaxupé, utilizando-se do CNPJ da Matriz da Requerente n.°
20.770.566/0001-00, o que culminou no valor de R$ 198.930,96, retido e comprovado
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.268 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.902456/2009-90

pelos documentos e planilha anexos, (Planilha — Demonstrativo das Retenções
Efetuadas pela Fonte Pagadora 04.061.10910001-90)
2-Fonte Pagadora — Valor Retido: R$ 115.985,10
Banco do Brasil 04.061.1511000100
Valor Confirmado: R$ 105.567,60
Valor Não Confirmado: R$ 10.417,50
A Fonte Pagadora Banco do Brasil no fundo de investimento CNPJ 04.061.15110001-
00 realizou retenção de IR na fonte da Requerente para suas agências bancárias de
Monte Carmelo, Cabo Verde, Carmo do Rio Claro, Alpinópolis, Guaxupé e São José do
Rio Pardo, utilizando-se do CNPJ da Matriz da Requerente n.° 20.770.566/0001-00 , o
que culminou no valor de R$ 115.985,10 retido e comprovado pelos documentos e
planilha anexos, (Planilha — Demonstrativo das Retenções Efetuadas pela Fonte
Pagadora 04.061.15110001-00)
Destarte, demonstrado e comprovado com a documentação anexa a retenção e a
demonstração nos informativos fiscais, requer o reconhecimento do valor integral
levado à compensação.
3-Fonte Pagadora BANESPA (Atual Santander) Valor Retido: R$ 49.380,84
Valor Confirmado: R$ 13.858,76
Valor Não Confirmado: R$ 21.663,33
A Fonte Pagadora Banco BANESPA/SANTANDER realizou retenção de IR na fonte da
Requerente utilizando-se do CNPJ da filial da Matriz da Requerente
n.°20.770.56610001-00, o que culminou no valor retido de R$ 297.364,10, comprovado
pelos demonstrativos bancários das aplicações financeiras e extratos bancários. (docs.
Anexos).
Ao analisar suas razões de defesa, sobreveio a decisão da DRJ, no sentido de
julgar parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, para confirmar
as retenções na fonte no valor R$ 44.064,38 na composição do direito creditório pleiteado, mas
sem reconhecer a existência de saldo negativo de IRPJ no período. A ementa recebeu a seguinte
transcrição:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Considerar-se-á não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
contraditada nas razões de defesa apresentadas em sede de manifestação de
inconformidade, tornando-se definitiva, na esfera administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INEXISTÊNCIA.
1.As parcelas de IRRF constantes de DIRF devem ser reconhecidas como componentes
da apuração do IRPJ, desde que obedecida a legislação de regência.
2. Ao contrário, o IRRF não declarado em DIRF, somente pode ser reconhecido como
componente da apuração do IRPJ, se apresentados os comprovantes de rendimentos
emitidos pelas fonte pagadoras e se restar demonstrada a sujeição dos respectivos
rendimentos à tributação, em obediência à legislação que rege a matéria.
Inconformada com a decisão, na parte em que desfavorável, o Contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese, que o crédito deve ser homologado, vez
que comprovou com documentação pertinente a parcela não homologada relacionada ao IRRF.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.268 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.902456/2009-90

Com relação à estimativas compensadas e não consideradas no valor do saldo negativo, aduziu
que tais valores estão sendo discutidos judicialmente, possuindo decisão em seu favor, não
transitada em julgado.
Em uma primeira apreciação, este Turma de Julgamento resolveu converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem verificasse se o IRRF demonstrado nos
extratos bancários e os informes de rendimentos juntados ao processo conferem com a planilha
de Fl. 443 e Fl. 444 e se comprovam o IRRF no valor de R$ 1.508.094,5.
Em atendimento, juntou-se aos autos o documento de fls. 537/541, denominado
Relatório de Diligência Fiscal, noticiando, em relação às retenções informadas pelo Contribuinte,
no total de R$ 3.032.174,93, a única glosa a fazer seria no valor de R$ 2.628,91, reconhecendo-
se assim o valor de R$ 3.029.546,02, na composição do aludido direito creditório pleiteado.
Como este acréscimo não resultou em Saldo Negativo, esclareceu que a maior glosa realizada
por intermédio do Despacho Decisório ocorreu nas estimativas compensadas, que não foram
objeto da diligência.
Intimada, a Contribuinte apresentou sua manifestação, na qual concordou com a
glosa no valor de R$ 2.628,91, e, com relação às estimativas compensadas, ratificou que esta
parcela do crédito encontra-se em discussão judicial, com decisão favorável, pendente de trânsito
em julgado.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso
A discussão que remanesce diz respeito aos valores relacionados às retenções na
fonte. O contribuinte informou pelo Per/Dcom o valor de R$ 3.032.174,93 e a diligência
solicitada por esta Turma glosou deste montante apenas o valor de R$ 2.628,91.
Instado a se manifestar, a Contribuinte concordou com a glosa efetuada.
Desta forma, reconhece-se na composição do saldo negativo em questão o valor
de R$ 3.029,536,02, a título de retenções na fonte, ou seja, há um acréscimo de R$ 36.924,16 em
relação ao valor validado pela DRJ.
Esse acréscimo não é suficiente para o reconhecimento do saldo negativo
postulado, pois a maior glosa ocorreu nas estimativas compensadas, que não são objeto deste
recurso, posto que o Contribuinte renunciou a discussão administrativa, quando entendeu
ingressar em juízo para discutir a matéria.
Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Conclusão
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.268 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.902456/2009-90

Do exposto, voto dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer
na composição do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2003, o valor adicional de R$
36.924,16, a título de retenções na fonte, todavia, deixar de reconhecer o direito creditório
postulado, pelo fato desse acréscimo ser insuficiente para que seja apurado saldo negativo.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 572
DF CARF MF
Original